Tribunal: TJDFT
Processo: 0079905-23.2012.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
direito tributário e processual civil. apelação cível. execução fiscal. icms e iss. prescrição intercorrente. suspensão por ausência de bens penhoráveis. transcurso do prazo legal. inércia da fazenda pública. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Transportadora Vasconcelos Ltda., para cobrança de crédito tributário referente a ICMS e ISS, inscrito em dívida ativa. A extinção fundamentou-se na ausência de bens penhoráveis e na configuração da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei no 6.830/80. O ente público alegou que diligenciou no curso do feito e que a paralisação processual entre 2019 e 2021 decorreu de digitalização dos autos físicos, o que afastaria a inércia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública após a suspensão da execução fiscal, apta a configurar a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a paralisação do processo entre 2019 e 2021, em razão da digitalização dos autos, constitui causa apta a suspender ou interromper o prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Com o julgamento do Tema Repetitivo 566, firmado no REsp 1.340.553/RS, o STJ estabeleceu que o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos tem início após o decurso do período de suspensão de um ano, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da LEF.
4. A suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis foi reconhecida em 23/09/2016, iniciando-se o prazo prescricional em 24/09/2017. Não incidiram causas interruptivas ou suspensivas no processo, conduzindo à consumação da prescrição em 24/09/2022.
5. A alegação de paralisação decorrente de ato do Poder Judiciário, entre 08/02/2019 e 08/04/2021, não suspende automaticamente o prazo prescricional, sendo exigida a comprovação de diligência ativa da parte, o que não ocorreu.
6. A inércia da Fazenda Pública após a suspensão do feito e a ausência de manifestação no período de paralisação durante a digitalização dos autos inviabiliza o acolhimento das alegações recursais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 40, §§ 2o e 4o; CTN, arts. 156, V, e 174, caput e parágrafo único; CPC, art. 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 10.03.2014 (Tema 566).